Tribunal: TJDFT
Processo: 0742583-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0742583-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAUL OSCAR ZELAYA CHAVES AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raul Oscar Zelaya Chaves contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 249164132 do processo n. 0712984-22.2022.8.07.0005) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante contra Neoenergia Distribuição Brasília S.A. (agravada), indeferiu os pedidos do exequente de: i) abstenção de interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica; ii) suspensão e/ou cancelamento dos títulos e dos respectivos protestos e iii) refaturamento das faturas vencidas e vincendas até a efetiva troca do aparelho medidor, consoante determinado na sentença exequenda. Em suas razões recursais (ID 76873406), o agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar: i) a imediata abstenção de cobranças e ameaças de corte indevido, ii) o refaturamento de todas as faturas vencidas no período abrangido pela sentença (a partir de 15/6/2022), com base na média de consumo de 139kWh/mês e iii) a suspensão e/ou cancelamento dos protestos relacionados às faturas impugnadas. No mérito, pugna que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, confirmando-se o pedido liminar formulado e afastando-se a exigência de liquidação prévia para cumprimento das obrigações de fazer (refaturamento e abstenção de cobranças). Em decisão ao ID 76926128, esta Relatoria deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência recursal, a fim de "determinar à parte executada/agravada que, no prazo de até 12h (doze horas) após a intimação pessoal, proceda ao restabelecimento do fornecimento do serviço de energia elétrica na unidade consumidora do exequente/agravante e se abstenha de realizar novos cortes de energia, bem como adote as providências necessárias para suspender os protestos existentes em nome do exequente, relacionados às faturas do período de 4/2022 a 6/2025, até o julgamento de mérito do presente recurso". Foi conferida força de mandado à r. decisão. Intimada (ID 77046802), a parte ré deixou transcorrer in albis o prazo para contraminuta ao recurso (ID 77790193). Os autos vieram conclusos. 2. Conforme se observa, apesar de devidamente intimada, a agravada quedou-se inerte. Logo, não há, nos autos, notícia a respeito do cumprimento das obrigações de fazer determinadas em caráter de urgência, nos termos da decisão ao ID 76926128, a saber: restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do agravante e suspensão dos protestos em seu nome. Anote-se, ainda, que as mencionadas obrigações estão diretamente relacionadas ao mérito recursal, de modo que se faz necessária a manifestação da parte recorrida, a fim de se resguardar o contraditório e a ampla defesa. 3. Ante o exposto, intime-se a agravada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe o cumprimento da determinação contida na decisão ao ID 76926128, com a juntada dos respectivos documentos comprobatórios. À Secretaria. Cumpra-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora